Tribunal: TJMT
Processo: 0029139-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029139-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (APELANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PRORROGAÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se legal a disposição contratual que prevê prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180 (cento e oitenta) dias.

Não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar assim como os demais requerimentos da lide.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0029139-66.2015

APELANTE:
STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

APELADA:
GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., em razão do descontentamento com a sentença de ID no 25777972, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na AÇÃO ORDINÁRIA de Cód. no 1013649, ajuizada em desfavor de GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., julgou improcedente a demanda e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID no 25777979, a empresa apelante sustenta que a cláusula que prevê prorrogação do prazo final de entrega da obra em até 180 (cento e oitenta) dias é abusiva, devendo ser revisada com observação dos ditames consumeristas. Alega que deve incidir a multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato pelo atraso da entrega da obra. Aduz que é inviável a rescisão contratual no presente momento em razão das reformas realizadas nos imóveis. Defende que, em razão do atraso na entrega dos imóveis, as condições de mercado mudaram, tendo sido aumentada a taxa de juros, assim como aplicados índices de correção irregulares.

Requer, ao final, o provimento do presente apelo para ser reconhecido o atraso na entrega da obra, com a aplicação de multa por isto e o cômputo de crédito no saldo remanescente que deve ao apelado, que deverá ser quitado mediante financiamento imobiliário, deduzidos os valores descritos.

A construtora apelada apresentou as contrarrazões em documento de ID no 25779478, na qual pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., em razão do descontentamento com a sentença de ID no 25777972, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na AÇÃO ORDINÁRIA de Cód. no 1013649, ajuizada em desfavor de GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., julgou improcedente a demanda e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID no 25777979, a empresa apelante sustenta que a cláusula que prevê prorrogação do prazo final de entrega da obra em até 180 (cento e oitenta) dias é abusiva, devendo ser revisada com observação dos ditames consumeristas. Alega que deve incidir a multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato pelo atraso da entrega da obra. Aduz que é inviável a rescisão contratual no presente momento em razão das reformas realizadas nos imóveis. Defende que, em razão do atraso na entrega dos imóveis, as condições de mercado mudaram, tendo sido aumentada a taxa de juros, assim como aplicados índices de correção irregulares.

Requer, ao final, o provimento do presente apelo para ser reconhecido o atraso na entrega da obra, com a aplicação de multa por isto e o cômputo de crédito no saldo remanescente que deve ao apelado, que deverá ser quitado mediante financiamento imobiliário, deduzidos os valores descritos.

A construtora apelada apresentou as contrarrazões em documento de ID no 25779478, na qual pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante aduz que adquiriu da parte apelada em 13.01.2014, quatro salas comerciais e cinco vagas de garagem, localizadas no empreendimento denominado AVANT-GARDE BUSINESS, nesta Capital, pelo preço total de R$1.479.900,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil e novecentos reais), tendo pago a título de entrada pelos imóveis a quantia de R$144.290,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa reais).

Afirma que os imóveis deveriam ter sido entregues até 31.03.2014, contudo, somente foram disponibilizados em 30.10.2014, ou seja, sete meses após o prazo final.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico no “Habite-se” que a obra do imóvel foi concluída em 18.08.2014, portanto, dentro do prazo de tolerância contratual de seis meses, equivalente a 180 (cento e oitenta) dias previsto na cláusula sexta do contrato anexado no feito.

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é válida e não abusiva, uma vez que na construção civil é comum a ocorrência de imprevistos em relação à mão de obra, fornecimentos de materiais, dentre outros, sendo, portanto, uma atividade de natureza complexa e sujeita a situações diferenciadas.

Assim, tem-se como obrigação das empresas que trabalham em tais ramos alertarem os adquirentes acerca de eventual retardo na entrega da obra, mediante previsão contratual expressa, como se afigura na hipótese.

Ademais, a cláusula encontra-se redigida de forma clara, possibilitando ao consumidor o prévio conhecimento a respeito de seu conteúdo.

Além do mais, é cediço que, para que seja caracterizado o dano material, assim como o moral, é necessário a presença, cumulativa, de três requisitos: o ato ilícito, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta do agente.

Outrossim, é sabido que somente comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, causando-lhe dano, o que não é o caso dos autos.

Não há nos autos qualquer alegação ou comprovação de que a entrega do imóvel ultrapassou o período de tolerância, dessa forma, inexiste ato ilícito.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 611.385 - SP (2014/0290585-5) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : ROBERTO DINAMITE ARAUJO ADVOGADOS : ARMANDO FRANCISCO CARDOSO JUNIOR E OUTRO(S) FELIPE PEREIRA CARDOSO AGRAVADO : NOVA DELHI INCORPORADORA SPE LTDA ADVOGADOS : MARCELO JORDÃO DE CHIACHIO E OUTRO(S) BRENNO PAIONE LOUZADA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CORRETA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO [...]
O pactuado pelas partes fez constar o prazo previsto para a entrega do imóvel, que seria em junho de 2012, porém, existe cláusula expressa prorrogando o lapso cronológico para a entrega efetiva do empreendimento por 180 dias, logo, a data final para entrega do bem era o dia 30 de dezembro de 2012. Ressalte-se que a cláusula de tolerância de 180 dias é praxe nas negociações imobiliárias, consequentemente, referida disposição contratual mostra-se válida e eficaz.
[...] Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 31 de março de 2016.” (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 07/04/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA DO EMPREENDIMENTO RECONHECIDA – TEORIA DA APARÊNCIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM - DEVOLUÇÃO – INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -
PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VALIDADE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO – ENTREGA REALIZADA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CABIMENTO
- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 8.
No entanto, na cláusula quinta do contrato ficou consignada a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (fl. 91) para entrega do imóvel, razão pela qual o termo final prorrogaria para maio/2014. 9. Destaca-se que tal prorrogação é perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico vigente, conforme previsão do § 2o, do art. 48, da Lei no. 4.591/1964. Logo, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel, quando este foi recebido pelo autor em 02/01/2014 (fl. 297), ou seja, antes de findo o prazo de tolerância pactuado. 10. Assim, não havendo atraso na obra, não há que se falar em dever de indenizar, tampouco em restituição dos valores pagos a título de evolução da obra, porquanto não configurado a demora na entrega do imóvel.”
(Ap 60103/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA
– RECURSO DO AUTOR PROPAGANDA ENGANOSA - LOTEAMENTO CONVENCIONAL E NÃO CONDOMINIAL – INFORMAÇÃO PRESENTE NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - ENTREGA DAS CHAVES –
PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - ATRASO NÃO CONFIGURADO – ALUGUÉIS – RESTITUIÇÃO – NÃO CABIMENTO
– JUROS DE OBRA – PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA INICIAL - RECURSO ADESIVO - COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECIBO EM NOME DA EMPRESA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. Presente no Contrato de Compra e Venda e demais documentos a informação sobre o tipo de loteamento, inclusive com indicação da lei de regência, é descabida a tese de propaganda enganosa e a alegação de desconhecimento da natureza do empreendimento, assim como as indenizações materiais e morais correspondentes.
A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de diversas unidades autônomas.
Entregues as chaves dentro desse período, não se pode cogitar em ressarcimento pela locação de outro imóvel. A pretensão não deduzida na inicial e consequentemente não enfrentada na sentença, não pode ser discutida na via recursal, sobretudo quando a parte não recorre dessa fundamentação do decisum. Evidenciado nos autos que o comprador pagou a comissão de corretagem diretamente à empresa de assessoria imobiliária, com Recibo emitido e assinado por ambos, é inquestionável que sabia da intermediação da venda e com ela concordou. A alteração no resultado do julgamento repercute na distribuição dos ônus de sucumbência.” (Ap 157405/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (grifo nosso)

Mostra-se, dessa forma, lícita a cláusula que o estipula, porquanto estabelecida de forma proporcional, além do que, já sedimentada no uso dos empreendimentos dessa natureza.

Portanto, não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar assim como os demais requerimentos da lide.

Conclusão.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020